Tribunal: TJBA
Processo: 8013382-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013382-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: ANSELMO DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM VISTAS A OBTENÇÃO DE PASSE LIVRE. MUNICÍPIO DE SALVADORBA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. DIREITO AO PASSE LIVRE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO I – Da análise dos autos de origem, percebe-se que o plano de fundo do cumprimento de sentença foi a determinação, confirmada em sede recursal, para que o “Município de Salvador, por meio de sua Secretaria de Transporte e Infraestrutura, assegure o direito da Autora ao transporte coletivo gratuito, com direito à acompanhante, nos termos da Lei Municipal 7.201/2007"; II - Município não comprova o efetivo cumprimento e não demonstra a razão do suposto cancelamento, haja vista que apresentou apenas telas sistêmicas (ID. 107333265), sob fundamento de utilização excessiva do cartão em curto prazo de tempo, não sendo prova suficiente, sobretudo ante ao argumento do Exequente de que “[...] sempre que está pegando ônibus cheios e que quando está abafado desce dos ônibus e sobe em outros. até acabarem as 8 passagens a que tem direito, ou que chegue no seu destino.” (ID. 107333265 – Pg. 43); III - A determinação judicial do bloqueio de verbas públicas é meio de efetivação da medida, quando a omissão da Administração pode, em tal caso, causar comprometimento à vida digna do paciente. Precedentes dos Tribunais Superiores; IV – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para determinar que, comprovado o cumprimento da obrigação pela Administração Pública, seja providenciado o desbloqueio das verbas retidas, o que deverá ser apurado nos autos principais, pelo Douto Juízo de Primeiro Grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8013382-69.2024.8.05.0000, em que é agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravado ANSELMO DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.